Tribunal: TJES
Processo: 5007802-06.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007802-06.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MONIZE RODRIGUES DINIZ CANDIDO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007802-06.2022.8.08.0030

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido: MONIZE RODRIGUES DINIZ CANDIDO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. COMPRA DE PASSAGEM DE VITÓRIA/ES COM DESTINO À SALVADOR/BA, NO VALOR DE R$481,81 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). SEM CONFIRMAÇÃO DA COMPRA, EM CONTATO COM A REQUERIDA, FOI INFORMADO QUE NÃO HAVERIA O VOO SOLICITADO. AUTORA CANCELOU A PASSAGEM E SOLICITOU O REEMBOLSO, NO ENTANTO, SÓ RECEBEU R$65,90 (SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS). TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA PROCON. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR R$415,91 (QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RECORRENTE PLEITEANDO A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO QUE REPRESENTA ABUSIVIDADE E GERA ONEROSIDADE EXCESSIVA EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL RESULTANTE DO MENOSPREZO PLANEJADO AO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL INEXITOSA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO, PORÉM, PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado interposto e dar a ele PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)